Tribunal: TJPA
Processo: 0811407-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811407-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLES DE MORAES PANTOJA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Charles de Moraes Pantoja Junior contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade dos débitos devidos ao Banco do Brasil S/A e CIASPREV - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada. O agravante, alegando situação de superendividamento, pleiteia a aplicação da Lei nº 14.181/2021, visando a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos e a abstenção dos recorridos de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes, com fixação de multa para eventual descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal a fim de suspender a exigibilidade dos débitos, considerando a alegação de superendividamento do agravante e a aplicação da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou comprometimento do resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.O agravante não apresenta provas suficientes nos autos, como contratos de empréstimo, para comprovar eventuais irregularidades que justifiquem a limitação dos descontos.

5.A Lei nº 14.181/2021, embora regulamente o superendividamento, não prevê a suspensão da exigibilidade das obrigações, mas sim a repactuação das dívidas.

6.A concessão de tutela provisória para limitar descontos exige contraditório e dilação probatória, especialmente em estágios iniciais do processo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e entendimento consolidado neste Tribunal.

7.A ausência de fatos novos ou argumentos jurídicos relevantes na peça do Agravo Interno, que se limita a reiterar fundamentos anteriores, não justifica a revisão da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A concessão de tutela provisória para limitação de descontos em casos de superendividamento depende da comprovação de verossimilhança das alegações e da necessidade de dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade financeira.

2.A Lei nº 14.181/2021 não autoriza a suspensão da exigibilidade dos débitos, apenas a repactuação das obrigações do consumidor superendividado.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 2.039.342/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.08.2023.

TJ-PA, AI nº 0812138-62.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CHARLES DE MORAES PANTOJA JUNIOR
em face da decisão monocrática proferida por este relator, na qual negou o pedido de tutela de urgência recursal. A decisão recorrida indeferiu a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo agravante ao Banco do Brasil S/A e outros.

Na origem, a demanda teve início por meio de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que negou a tutela de urgência solicitada. A parte agravante argumenta que, diante de sua condição de superendividamento, deve ser aplicada a Lei nº 14.181/2021, que regulamenta o tratamento de consumidores superendividados, e que a concessão da tutela é necessária para garantir sua subsistência, sem comprometimento de sua dignidade e de sua capacidade mínima de manter-se economicamente estável.

Em suas razões, o agravante sustentou que a decisão monocrática deixou de observar o art. 300 do CPC, que fundamenta a concessão da tutela de urgência em casos em que há probabilidade do direito e perigo de dano.

Alega estar em situação de vulnerabilidade financeira, enfrentando superendividamento, e pleiteia o reconhecimento de seus direitos como consumidor hipossuficiente, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e na boa-fé objetiva, e que a não concessão da tutela o levaria a uma situação de insolvência, além de violar o mínimo existencial.

Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade dos débitos pelo prazo requerido ou até a realização da audiência de conciliação, com a subsequente limitação das cobranças a 30% de seus rendimentos líquidos, e a abstenção dos recorridos de inserir seu nome em cadastros de inadimplentes, com fixação de multa em caso de descumprimento
.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 19128921/

19373309.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme enfatizado na decisão recorrida, a análise da tutela de urgência deve observar os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração de elementos indicativos da probabilidade do direito e do risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo. Embora o agravante sustente a ocorrência de descontos excessivos, não foram apresentadas provas suficientes nos autos, como contratos de empréstimo, que indiquem eventuais irregularidades. A Lei nº 14.181/2021, voltada ao superendividamento, não prevê a suspensão das obrigações contraídas, mas sim a repactuação das dívidas.

Como bem destacado na decisão recorrida, no estágio inicial em que se encontra o processo, e considerando a necessidade de garantir o contraditório, não é adequado o deferimento de tutela provisória para limitar os descontos, especialmente em razão da dificuldade de definir o montante a ser pago a cada credor.

Sobre a necessidade de estabelecer o contraditório prévio, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXAME SOBRE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 735/STF. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. REVISÃO DE ELEMENTOS DE FATO E DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme orientação que emana da Súmula n. 735/STF, é descabido o julgamento, em sede de recurso especial interposto contra acórdão que decidiu pedido de tutela provisória, de temas relacionados ao mérito da demanda, ainda não decididos em caráter definitivo pelas instâncias ordinárias.

2. O reexame sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência exige incursão sobre elementos de fato e de provas dos autos, vedada na instância extraordinária por força do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. No caso concreto, ademais, o acolhimento das teses jurídicas deduzidas no recurso especial exige reavaliação de cláusulas insertas no instrumento contratual firmado entre as partes, do que resulta a incidência do óbice erigido pela nota n. 5 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

2.1. O TJPR não afirmou, em caráter geral e de forma objetiva, serem imprescindíveis o contraditório e a dilação probatória para o deferimento da medida, limitando-se a ponderar que os elementos de prova até então coligidos aos autos afiguram-se insuficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado. É nesse contexto que o acórdão afirma a necessidade de instrução do feito e da oitiva da parte contrária para se aferir - ainda em caráter provisório - o cogitado desequilíbrio contratual e o aventado excesso na cobrança de valores pelo arrendamento do parque industrial da recorrida, à luz dos elementos contratuais originalmente pactuados.

2.2. A Corte local tampouco reconheceu perigo de dano à recorrente, cujos argumentos nesse sentido foram havidos como mera suposição.

Afirmou-se, de outro lado, perigo de dano inverso, haja vista que as parcelas do arrendamento representam a única fonte de renda da empresa recorrida, em processo recuperacional, de sorte que sua abrupta redução pode ensejar o descumprimento do plano de recuperação judicial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.039.342/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

A propósito, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXCESSIVIDADE DA MULTA APLICADA PELA FAZENDA PÚBLICA IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. HIPÓTESES DO ART. 151 DO CTN INOCORRÊNCIA ATO ADMINISTRATIVO? PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I- A agravante pleiteia a nulidade do débito tributário de ICMS-ST constituído pelo Auto de Infração nº 182011510000301-5, alegando que o percentual da multa é desarrazoado, excessivo e desproporcional; que a correção monetária e juros devem obedecer a limitação da taxa aplicável aos tributos federais (Taxa SELIC), além da inaplicabilidade da sentença proferida na Ação Ordinária nº 001.2011.921.374-0, ao presente caso. II- Resta evidente que para o deferimento da tutela antecipada, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afigura-se imprescindível a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que evidentemente não se coaduna com a necessidade de dilação probatória. III- Havendo a necessidade de uma análise mais profunda e cautelosa acerca dos fatos narrados, restam ausente os requisitos autorizados da concessão da tutela recursal pretendida. IV- Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(2018.02144676-41, 190.882, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, publicado em 2018-05-28)

............................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE UM CAMINHÃO EM PONTE NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. ALEGADO O DIREITO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão de tutela provisória, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo da demora. 2. No presente caso, o agravante não demonstrou uma verossimilhança dos fatos alegados, sendo necessária uma dilação probatória para verificar a existência do direito. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2019.00303428-71, 199.997, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-01-28, publicado em 2019-01-30)

............................................................................................

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMENTO. PEDIDO DE REFORMA E TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Resta inviável a pretensão do agravante de combater a decisão de indeferimento de pedido liminar, tendo em mira a necessidade dilação probatória para eventual comprovação da ilegalidade nos contratos de empréstimos firmados.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08121386220248140000 21317476, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,
o Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes, exige contraditório e dilação probatória em casos análogos de tutela provisória, justificando a necessidade de resposta dos agravados para apreciação de eventuais excessos ou desequilíbrios contratuais. A jurisprudência dominante reitera que não cabe limitação de descontos sem um exame detalhado dos contratos, até mesmo para evitar prejuízo aos demais credores e a viabilidade da própria recuperação de crédito.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024